Tribunal: TJES
Processo: 5022266-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022266-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IN
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, ausência de revisão periódica da prisão e desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na instrução criminal; (ii) apurar eventual ausência de revisão periódica da prisão preventiva; (iii) avaliar a necessidade e a adequação da prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal encontra-se superada, à luz da Súmula 52 do STJ, tendo em vista que a fase instrutória já foi encerrada, restando pendentes apenas as alegações finais.

4. A análise da razoabilidade dos prazos processuais demonstra que o feito tramitou de forma regular, sem inércia do Estado-Juiz, o que afasta qualquer ilegalidade.

5. A decisão judicial proferida em 15 de dezembro de 2025 analisou e indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de revogação da prisão preventiva, atendendo à exigência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. A prisão preventiva mostra-se necessária e está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta dos fatos, na natureza e na quantidade das drogas apreendidas, na confissão do paciente e em seus antecedentes criminais, os quais evidenciam risco de reiteração delitiva.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5022266-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTÁVIO DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTÁVIO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Sustenta a defesa (id. 17600374), em síntese, excesso de prazo na instrução criminal, ausência de revisão da prisão preventiva e desnecessidade da prisão preventiva.

Assim, requer liminarmente, a revogação da segregação preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 7 de julho de 2025, no município de Guaçuí, o paciente foi flagrado por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito 30 pedras de “crack” e 2 unidades de “maconha”, além de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), em espécie.

Durante a abordagem, o paciente teria confessado a venda dos entorpecentes e indicou que possuía mais drogas escondidas.

Feitas essas considerações, de início,
destaco
que não merece acolhida o pedido da Procuradoria de Justiça para não conhecimento do
habeas corpus
, uma vez que, embora seja do impetrante a obrigação de colacionar ao
writ

as peças do processo necessárias, no caso, é possível consultar o processo de referência no sistema PJe, razão pela qual, conheço da impetração.

No mérito,
q
uanto ao alegado excesso de prazo
, conforme informado pelo Juízo de origem, a instrução criminal já foi encerrada, aguardando apenas as alegações finais das partes. Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Com o encerramento da instrução, os autos aguardam apenas a apresentação de alegações finais pelas partes para posterior prolação de sentença.

Ademais, os prazos processuais devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e não por mera soma aritmética. O trâmite regular do feito demonstra que o Estado-Juiz atuou com a diligência necessária, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Em relação a alegada inexistência de revisão da prisão
(art. 316, Parágrafo Único, do CPP), constato do processo de referência que o Juízo de origem proferiu decisão fundamentada em 15 de dezembro de 2025, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e mantendo a custódia para a garantia da ordem pública.

Portanto, a necessidade da cautelar foi recentemente ratificada e o requisito de revisão periódica foi devidamente atendido.

N
o que se refere a alegação de que a manutenção da custódia não se mostra necessária
, diferente do alegado pela defesa, a prisão encontra-se concretamente fundamentada no art. 312, do CPP.

O paciente possui extenso histórico criminal e infracional, com registros anteriores por tráfico e receptação, o que indica risco real de reiteração delitiva.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (especialmente o “crack”) reforçam a necessidade da medida extrema para a proteção da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Além, consta dos autos que o paciente confessou a prática delitiva, o que demonstra o risco de reiteração e a periculosidade concreta do agente.

Tais elementos, portanto, justificam a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP, mostrando-se as medidas cautelares diversas, insuficientes.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não constato existirem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.